Tribunal: TJPA
Processo: 0801793-50.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801793-50.2024.8.14.0028

APELANTE: CARLOS FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESES DE ATIPICIDADE. FURTO DE USO E AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CARLOS FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), e à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), ambas em regime inicial aberto. A defesa sustenta, em síntese, a atipicidade das condutas imputadas, por ausência de dolo e por suposta autorização de ingresso no domicílio da vítima, além da pretensão de desclassificação do furto para a figura atípica do furto de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se enquadra na figura atípica do furto de uso, e (ii) estabelecer se o ingresso no domicílio da vítima foi autorizado, o que afastaria a tipicidade do crime previsto no art. 150 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de furto restam devidamente comprovadas pelos autos, notadamente pela prisão em flagrante do réu com o bem subtraído em sua posse e pela tentativa de funcionamento do veículo com o uso de uma faca, circunstância que evidencia improviso e intenção de assenhoramento.

A tese defensiva de furto de uso não se sustenta, porquanto ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência dominante: ausência de animus rem sibi habendi e devolução voluntária e imediata da res furtiva. O bem foi recuperado em decorrência de flagrante, sem qualquer iniciativa de devolução pelo réu, o que afasta a configuração de uso transitório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 934) e desta Corte Estadual é firme no sentido de que o crime de furto consuma-se com o simples apossamento da coisa, ainda que por curto espaço de tempo e seguido de perseguição.

Em relação ao delito de violação de domicílio, a alegação de ingresso autorizado não encontra respaldo no conjunto probatório. As testemunhas ouvidas em juízo indicam que o réu adentrou a residência sem autorização expressa ou tácita dos moradores, que se mostraram apreensivos e buscaram auxílio de vizinhos, comportamento incompatível com qualquer forma de consentimento.

A palavra das testemunhas, aliada ao comportamento do réu e à ausência de qualquer relação de confiança com os moradores, demonstra a tipicidade da conduta e a presença do dolo necessário à configuração do crime do art. 150 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O furto de uso é figura atípica que exige, cumulativamente, a ausência de animus rem sibi habendi e a devolução imediata e espontânea do bem subtraído, requisitos não presentes quando a recuperação decorre de prisão em flagrante.

Para a configuração do crime de violação de domicílio, basta o ingresso não autorizado em casa alheia, sendo prescindível a violência ou permanência prolongada, sendo suficiente a palavra das testemunhas corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CP, arts. 150 e 155; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 934; STJ, AgRg no AREsp 2390698/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024; TJPA, ACr 0000023-22.2017.8.14.0086, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho, j. 13.06.2025; TJPA, APR 0009414-24.2010.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho, j. 04.12.2018; TJGO, ACr 5152282-08.2022.8.09.0044, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria Alves, j. 25.08.2023; TJPR, ACr 0000287-93.2023.8.16.0176, Rel. Jaqueline Allievi, j. 30.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS FERNANDES DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), e à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), em regime inicial aberto para ambas.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, quanto ao delito de violação de domicílio, que o réu confessou ter adentrado a residência, mas com a autorização da pessoa que ali se encontrava, razão pela qual a conduta seria atípica, à míngua de qualquer ingresso clandestino, astucioso ou contra a vontade de quem de direito, tal como exige o tipo penal do art. 150 do Código Penal. No tocante ao crime de furto, sustenta a inexistência de animus furandi, alegando que o réu apenas pretendia “dar umas voltas” com o veículo, sem intenção de assenhoramento definitivo, o que configuraria o denominado furto de uso, tido como atípico pela jurisprudência dominante.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a solidez do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria de ambos os delitos. Sustenta a consumação do furto e a independência típica da violação de domicílio, salientando a presença de testemunhas e a prisão em flagrante.

O parecer da Procuradoria de Justiça é no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

1)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de tipicidade penal nas condutas imputadas ao réu CARLOS FERNANDES DA SILVA, especificamente no que se refere aos delitos de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), ambos reconhecidos na sentença de primeiro grau.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável

2.A) Quanto ao crime de furto

A materialidade do crime de furto encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, relatório policial e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A motocicleta subtraída foi localizada em poder do réu, momentos após o fato, quando tentava fazê-la funcionar com o uso de uma faca, o que denota improviso e intenção clara de viabilizar a condução do veículo.

Quanto à autoria, não há qualquer controvérsia: o réu foi detido em flagrante, com o bem subtraído, e nada nos autos aponta para dúvida razoável quanto à sua identidade como agente da subtração.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta com base na alegação de “furto de uso”, figura jurisprudencialmente construída e aceita em hipóteses excepcionalíssimas, desde que presentes dois requisitos cumulativos: (i) anima temporária, ou seja, ausência de animus rem sibi habendi, e (ii) restituição espontânea e imediata da res furtiva, sem alteração de sua substância ou valor.

No caso dos autos, nenhuma dessas circunstâncias excepcionais se faz presente. O réu foi interceptado em flagrante, não há qualquer indício de que pretendesse devolver o bem, e, ao ser abordado, limitou-se a afirmar, de forma ambígua, que teria “acabado de comprar” a motocicleta, versão incompatível com o dolo eventual ou animus de uso transitório. Além disso, a tentativa de funcionar o motor com uma faca revela conduta tipicamente voltada ao uso exclusivo do bem, sem qualquer preocupação com sua preservação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o brevíssimo tempo de posse do bem não descaracteriza a consumação do furto, tampouco afasta o dolo de assenhoramento, quando presente o contexto indicativo da intenção de subtração.

Transcrevo o Tema 934 STJ:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Colaciono ainda a jurisprudência desta Corte que trata do furto de uso:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO .I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por ter, juntamente com corréu, subtraído, sob grave ameaça, motocicleta de vítima em via pública .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) saber se a prova dos autos é insuficiente para condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto de uso; e (iv) saber se a pena pode ser fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea .III. RAZÕES DE DECIDIR3. Inexistente nulidade no reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando a vítima conhece os autores e confirma sua identificação com segurança.4 . A condenação encontra suporte em conjunto probatório sólido: relato da vítima, confissão extrajudicial dos réus e testemunhos policiais convergentes.5. Inviável a desclassificação para furto de uso ante a grave ameaça empregada, ausência de restituição voluntária e imediata, e inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período.6 . A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução abaixo desse patamar em razão de atenuante, conforme Súmula 231/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação criminal conhecida e desprovida . Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o contraditório. 2 . É incabível a desclassificação de roubo para furto de uso quando presente grave ameaça à vítima. 3. A confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629.864/SC; STJ, AREsp n . 2.461.863/BA; STJ, REsp n. 2 .168.870/AL.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000232220178140086 27631834, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO IV DO CPB. RECURSO DE RAFAEL DE SOUZA SALES . DESISTÊNCIA REQUERIDA PELO ADVOGADO HABILITADO COM PODERES ESPECIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DE TONY LUC DA SILVA FERREIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA . NÃO INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS LEGAIS. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA TESE DE FURTO DE USO . IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE . INVERSÃO DE POSSE. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO . PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM RELATIVO ÀS ATENUANTES. EQUÍVOCO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser homologada a desistência do apelo de RAFAEL DE SOUZA SALES, visto que requerida por advogado legalmente habilitado, a quem foram outorgados poderes especiais, em obediência ao art. 292, parágrafo único, do RITJPA . 2. Do percuciente exame da sentença condenatória, não se verifica qualquer vício capaz de ensejar a nulidade daquele decreto, requerida pela defesa do réu TONY LUC DA SILVA FERREIRA, a qual sequer apresenta fundamentos nesse sentido, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada. 3.
Para o reconhecimento do chamado ?furto de uso?, a doutrina e a jurisprudência de nossos tribunais entendem que devem estar preenchidos alguns requisitos: a rápida devolução da coisa; a restituição integral e sem qualquer dano do objeto subtraído; e a devolução antes que a vítima perceba a subtração . Todavia, no caso em comento, observa-se que, exceto o fato de o bem ter sido restituído à vítima sem avarias, os demais pressupostos não se fazem presentes, pois, de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, a vítima percebeu a subtração, e o carro não foi devolvido espontaneamente, mas após perseguição policial.
4.
O crime de furto consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, mesmo que temporariamente, sendo que, se o acusado já havia fugido, ainda que perseguido logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ele obviamente já consumou o furto, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si, de modo que não há como prosperar a tese desclassificatóri
a. 5 . Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha. 6. Da leitura da sentença condenatória, vê-se que não foi aplicada qualquer atenuante ao réu Tony Luc da Silva Ferreira, de modo que descabe falar em redução do quantum a elas relativo, tratando-se, tal pleito, de um equívoco por parte da defesa . 7. RECURSO DO RÉU TONY LUC DA SILVA FERREIRA CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APR: 00094142420108140401 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 11/12/2018)

2.B) Quanto a Violação de domicílio

A defesa alega que o ingresso na residência da vítima teria ocorrido com autorização, o que afastaria o elemento normativo do tipo penal: “contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito”.

Contudo, essa versão encontra-se isolada nos autos. As testemunhas ouvidas em juízo, notadamente José Raimundo Marinho Neto e Ruth Barros Marinho, relatam que o réu bateu à porta e pediu uma faca, mas que ele não a entregou e foi pedir ajuda aos vizinhos, evidenciando comportamento de alerta e receio, incompatível com qualquer autorização expressa ou tácita. Não há sequer alegação de vínculo de confiança ou conhecimento prévio entre o réu e a família da vítima que pudesse justificar eventual consentimento.

A jurisprudência é uníssona ao exigir autorização para permitir a entrada, o que evidentemente não se aplica ao caso concreto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE ATIPICIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Moraes Otero contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, com base na incidência da Súmula 7/STJ. O agravante sustenta a não incidência da Súmula 7/STJ para a análise do recurso especial interposto, uma vez que não haverá reexame fático-probatório da causa, alegando que a conduta deveria ser enquadrada no art. 345 do Código Penal, e não no art . 150 do mesmo diploma. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental. O Ministério Público apresentou contrarrazões. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura o crime de violação de domicílio ou o exercício arbitrário das próprias razões; (ii) determinar se a revisão do acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que implicaria a incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal. 4
. A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, por ausência de pretensão legítima do réu .
5. A revisão da condenação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada da 5ª Turma do STJ, que reiteradamente aplica a Súmula 7/STJ em casos que demandam reavaliação de provas .IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5152282-08.2022.8.09 . 0044 3ª CÂMARA CRIMINAL COMARCA : FORMOSA APELANTE : SEBASTIÃO DE PAULA MEDEIROS APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA : Des. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL . VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE . Em crimes cometidos em contexto doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como na situação dos autos.
O crime de violação de domicílio restou consumado, porquanto comprovado o efetivo ingresso do apelante nas dependências da casa da vítima, sem sua autorização, e contra a sua vontade expressa ou tácita.
Restou comprovado o descumprimento da determinação judicial de medidas protetivas em favor da vítima, porquanto o apelante, embora tivesse ciência das restrições impostas, reiteradamente ficou a uma distância inferior a 200 (duzentos) metro da vítima, ao passar de moto na rua desta, ao realizar obra na vizinha e, especialmente, ao forçar a entrada na residência dela. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .(TJ-GO 5152282-08.2022.8.09 .0044, Relator.: DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)

Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1 . Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia por violação de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal), condenando o réu à pena de 06 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto. 1.2 . Nas razões recursais, o apelante argumenta que não possuía intenção específica de violar o domicílio, pois mantinha relacionamento com a vítima e já havia visitado o local com o consentimento dela anteriormente. Alega ainda que a palavra da vítima isoladamente não é suficiente para embasar a condenação. 1.3 . O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença. 1.4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso .II. QUESTÕES EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em avaliar se houve dolo por parte do apelante ao ingressar no domicílio da vítima sem autorização e se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a manutenção da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIRO recurso foi parcialmente conhecido, sendo a matéria relativa à justiça gratuita remetida ao Juízo da Execução Penal .A materialidade e autoria do delito foram confirmadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, que indicaram que o apelante ingressou no imóvel sem consentimento.O art. 150 do Código Penal tipifica a violação de domicílio, protegendo a inviolabilidade do lar, conforme disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal .Doutrina relevante reforça que o bem jurídico protegido é a privacidade e a tranquilidade doméstica (Rogério Greco, Código Penal Comentado, 11. ed.).Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná corrobora a relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, quando em consonância com outros elementos probatórios .Diante do conjunto probatório e das provas testemunhais consistentes, ficou demonstrada a intenção do apelante de invadir o domicílio, configurando o dolo necessário à condenação.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.Tese de julgamento:
“Para a configuração do delito de violação de domicílio, basta a comprovação de que o agente ingressou no imóvel sem consentimento, sendo suficiente a palavra da vítima, desde que corroborada por outras provas, para a manutenção da condenação” .
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Código Penal, art. 150, § 1º .Jurisprudência relevante citada:TJPR - 1ª Câmara Criminal – nº 0006802-28.2022.8.16 .0129.TJPR - 1ª Câmara Criminal – nº 0001250-92.2022.8 .16.0061. (TJ-PR 00002879320238160176 Wenceslau Braz, Relator.: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 30/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2024)

Não prospera, portanto, a tese de ausência de dolo ou de tipicidade quanto à violação de domicílio. O comportamento do réu reveste-se das características de invasão furtiva e indesejada, ainda que breve e sem destruição ou violência, bastando, para a subsunção típica, o ingresso não autorizado em casa alheia, independentemente de subtração ou outro crime subsequente.

3)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026